Tribunal: TJBA
Processo: 8002294-49.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002294-49.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): APELADO: JOSE RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXAME TOXICOLÓGICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E IRRETROATIVIDADE DA LEI SANCIONADORA. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN/BA) contra sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº TXA0003711, lavrado por suposta não realização de exame toxicológico periódico, e o condenou à restituição de valor pago (danos materiais) e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) verificar a regularidade do processo administrativo sancionador, especificamente quanto à comprovação da notificação do condutor e (ii) analisar a legalidade da aplicação de penalidade com base na Lei nº 14.599/2023 a fato ocorrido antes de sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR A manutenção da sentença é medida que se impõe. O apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regular notificação do condutor, tanto da autuação quanto da imposição da penalidade, violando o devido processo legal administrativo e a Súmula 312 do STJ. A mera alegação genérica de envio da notificação, desacompanhada de prova documental, é insuficiente para validar o ato. A penalidade foi aplicada com base no art. 165-D do CTB, incluído pela Lei nº 14.599/2023, a um fato gerador (vencimento do exame) ocorrido em 2022 (ID 103038644, fls. 3 a 5). O art. 7º da referida lei estabelece que seus efeitos punitivos somente se iniciaram em 1º de julho de 2023, configurando a autuação uma violação direta ao princípio da irretroatividade da norma sancionadora mais gravosa. Comprovada a nulidade do auto de infração, é devida a restituição do valor indevidamente pago a título de multa (dano material), assim como a condenação em danos morais. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL e LV; CTB, arts. 165-D, 281 e 282; Lei nº 14.599/2023, art. 7º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002294-49.2025.8.05.0113, em que figuram como apelante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e como apelado JOSE RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .